Tribunal: TJDFT
Processo: 0759229-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CORRETORA DE CÂMBIO. CORRESPONDENTE CAMBIAL. CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO DA RÉ B&T CORRETORA DE CÂMBIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA RÉ INVEST CORRETORA DE CÂMBIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, decretando a rescisão dos contratos de câmbio de moeda estrangeira, para aquisição de dólares americanos, firmados entre o autor e a pessoa jurídica IEX CÂMBIO (credenciada das rés), condenando a ré B&T CORRETORA DE CÂMBIO S.A. à restituição de R$ 8.250,00, bem como a ré INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. (antiga UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.) à restituição de R$ 2.150,00.
3. A recorrente B&T CORRETORA DE CÂMBIO, em síntese, pontua sua irresponsabilidade pelo inadimplemento da IEX AGÊNCIA DE VIAGENS (IEX CÂMBIO), porquanto o contrato de prestação de serviços de correspondente cambial celebrado entre elas teria se encerrado em 10/12/2019, não se qualificando, assim, como pessoa credenciada no momento da pactuação com o autor/recorrido em 03/01/2020, isto é, a agência de viagens agia em nome próprio. Prossegue aduzindo, complementando sua irresponsabilidade, que a referida agência não realizou operações de forma legal, em desrespeito ao contrato de correspondência cambial, extrapolando os poderes estatuídos pela mandante, considerando que não registrou as transações com o autor/recorrido no Banco Central, bem como realizou o contrato de compra e venda de moeda estrangeira em espécie com liquidação futura, prática vedada. Por fim, e subsidiariamente, requer a modulação do termo inicial dos juros de mora para a citação, nos termos da legislação civil.
4. A recorrente INVEST CORRETORA DE CÂMBIO (antiga UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO) suscita nulidade da sentença, diante da exigência de formação de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que o contrato de compra e venda de moeda estrangeira foi ajustado entre o autor/recorrido a IEX AGÊNCIA DE VIAGENS (IEX CÂMBIO, nome fantasia) e J&B AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (também de nome fantasia IEX CÂMBIO), não tendo sido a última integrada ao processo. Argui preliminar de ilegitimidade, por não possuir relação jurídica com a agência de turismo que efetivamente convencionou com o autor/recorrido. No mérito, alega que não possuía vínculo jurídico com J&B AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, pessoa quem firmou o recibo de encomenda de moeda estrangeira e recebeu os valores transferidos pelo autor/recorrido, não podendo ser responsabilizada. Outrossim, assenta a nulidade do negócio jurídico praticado pela agência de turismo com o autor/recorrido, não produzindo efeitos, sobretudo que lhe recaiam. Subsidiariamente, pugna pela fixação da taxa SELIC para os juros de mora.
5. Inicialmente, consigne-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. Descabe, aqui, falar em litisconsórcio passivo necessário entre as agências de turismo IEX AGÊNCIA DE VIAGENS e J&B AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, isso porque, dada a índole consumerista da relação negocial entre o autor/recorrido e essas pessoas jurídicas, é de se notar a responsabilidade solidária entre os componentes da cadeia de fornecimento. Ademais, as duas agências atuavam no mercado sob o mesmo nome fantasia, a saber, IEX CÂMBIO, revelando o caráter de unidade, consoante teoria da aparência, podendo ser igualmente demandadas. Preliminar de nulidade rejeitada.
7. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
8. No caso, incontroverso o inadimplemento do contrato de compra e venda de moeda estrangeira por parte das pessoas jurídicas IEX CÂMBIO, CNPJ 16.745.130/0001-93, e IEX CÂMBIO, CNPJ 13.815.992/0001-53, o que, também, pode ser demonstrado pelos documentos de ID 38304064. Logo, o desfalque no patrimônio do recorrido deve ser restaurado, retornado as partes ao estado anterior.
9. Nos termos do artigo 2o, da Resolução n. 3.954/2011, do Banco Central do Brasil, e dos artigos 7o, parágrafo único e 28, §3o, todos do CDC, é solidária a responsabilidade da corretora de câmbio em relação a eventuais danos causados ao consumidor por atos praticados por correspondente cambiário vinculado (in casu, agências de viagem). Além disso, a própria culpa in elegendo faria emergir a responsabilidade das rés/recorrentes (corretoras de câmbio). Dessa maneira, ainda que os atos dos correspondentes cambiários não tenham observado as normas do Banco Central, tal como a necessidade de liquidação pronta, ou seja, imediata entrega da moeda no quando de sua compra (Circular 3.280/2005, Circular 3.325/2006, Resolução 3.954/2011, todas do Banco Central do Brasil), isso não seria suficiente para afastar a responsabilidade das recorrentes, conforme a solidariedade acima alinhavada. Aliás, não outro é o entendimento desta Turma Recursal, confira-se: acórdão 1608341, 07597841220218070016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/08/2022, dje 01/09/2022.
10. Nesse passo, observando que a IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (IEX CÂMBIO), CNPJ 16.745.130/0001-93, atuou como correspondente cambial da ré/recorrente B&T CORRETORA DE CÂMBIO, no período de 02/10/2012 a 22/01/2020, ID 38304066, deve essa responder pelo contrato firmado em 03/01/2020, no valor de R$ 8.250,00 (ID 38304064 – p. 1).
11. Por sua vez, atentando que a ré/recorrente INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. (antiga UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.) foi correspondente cambial da IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO entre 17/02/2020 a 08/04/2020, e mesmo não realizando contrato de correspondência cambial diretamente com a empresa IEX CÂMBIO, de CNPJ 13.815.992/0001-53 (J&B AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO), estabelecimento onde foi assumido o contrato em 11/03/2020 (ID 38304064 – p. 3), deve restituir o montante de R$ 2.150, notadamente, a partir da boa-fé contratual e teoria da aparência, pois todos os entes dessa rede se apresentam como integrantes de uma única marca (IEX CÂMBIO), não se podendo exigir do consumidor a ciência acerca da organização interna do grupo, relegando-se eventual discussão de responsabilidade entre os fornecedores à ação regressiva.
12. Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, conforme art. 405, do CC. Em relação ao índice, mantém-se o INPC, por ser o aplicável à espécie. Precedentes: REsp 1728068/SP, 3a Turma, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE; acórdão 1306559, 07162955620208070016, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, Primeira Turma Recursal, julgado em 27/11/2020, dje 17/12/2020.
13. Conheço do recurso da ré B&T CORRETORA DE CÂMBIO e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada tão somente para que incidam os juros de mora a partir da citação, e não do desembolso.
14. Conheço do recurso da ré INVEST CORRETORA DE CÂMBIO e lhe nego provimento. Preliminares rejeitadas.
15. Condeno a ré/recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.